Tribunal: STF
Processo: ARE 1231301
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO PRÉVIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. ESTABILIDADE RECONHECIDA. POSTERIOR AFERIÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NULIDADE DO ATO. AUTOTUTELA. FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA PELA CORTE A QUO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NO CASO.  OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão de minha relatoria que reconsiderou decisão anterior, julgando prejudicado o agravo interno e provendo agravo em recurso extraordinário, para prover parcialmente o apelo extremo, de modo a cassar o acórdão a quo e determinar que a Corte de origem realize novo julgamento da causa, nos termos da ementa infra:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO PRÉVIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. ESTABILIDADE RECONHECIDA. POSTERIOR AFERIÇÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. AUSÊNCIA. FLAGRANTE. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    A parte embargante alega que "omite-se a decisão ora embargada de que o caso permite o julgamento imediato do mérito da causa, por essa Suprema Corte, por se tratar de causa inegavelmente madura, daí que se revela contrária ao princípio constitucional da razoável duração do processo a determinação de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que profira novo acórdão.”



    Em seguida, o polo embargado apresentou contrarrazões ao recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão do polo embargante não merece acolhida.



    Com efeito, a via dos embargos de declaração detém a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, especificamente: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes ou, ainda, sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consubstancia o equívoco ou a inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é o de revisão, reforma ou anulação do julgado, porquanto não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, emana não ter sido verificada nenhuma hipótese ensejadora de embargos de declaração, uma vez que a decisão embargada apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito, mormente ao ter afastado a conclusão do acórdão a quo com sustento na jurisprudência desta Corte, no sentido de não se falar em violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, tampouco em prescrição ou decadência, diante de atos flagrantemente inconstitucionais, como nas conjunturas em que há o reconhecimento da estabilidade do servidor público admitido previamente à Constituição Federal ao alvedrio do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Saliento, a propósito, que a conclusão vertida do decisum embargado, pela cassação do acórdão a quo, para que a Corte de origem realize novo julgamento da causa, ora alinhado à ratio decidendi da decisão monocrática de minha lavra, não é omissa ao deixar de resolver integralmente o mérito da lide à luz da teoria da causa madura. Nesse viés, ressalte-se que, com o afastamento da conclusão perfilhada pela Corte a quo e, pois, validação da autotutela debatida na casuística, o enfrentamento da controvérsia à luz da aferição in concreto dos requisitos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT supõe, inequivocamente, reexame de fatos e provas, incompatível com esta via, à luz da Súmula 279 desta Corte, daí porque é salutar a devolução de sua análise ao Tribunal a quo.



    Nesse viés, não se evidencia vício integrável na decisão embargada.



    Assim, assevero que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. O efeito modificativo pretendido só é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre in casu, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente